Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-98.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004064-98.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDINOLIA BISPO DO CARMO - CPF: 312.964.162-91 (RECORRENTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1004064-98.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal De Sorriso

Parte Recorrente(s):
Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Parte Recorrida(s):
Edinolia Bispo do Carmo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

A agência de viagem é responsável de forma solidária na reparação do dano quando há alteração unilateral de voo, adquirido em pacotes de viagens.

O
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
,
configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a
pretensão inicial, condenou a empresa ré ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do cancelamento unilateral do voo da parte autora, sem qualquer notificação prévia.

A empresa de turismo, ora Recorrente, defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, pela ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados na exordial e a sua conduta, sustentando que os fatos ocorreram por conta de fortuito externo decorrente da Pandemia do novo Coronavírus.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente, pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da agência de viagens, pela falha na prestação dos serviços em razão da alteração unilateral do voo da parte autora.

A recorrente sustenta que se encontra desobrigada a reembolsar os consumidores em casos de cancelamento de reservas de voos, nos termos do que dispõe do art. 3o da Lei 14.034/2020, pois tal dever é da companhia aérea que emitiu a passagem.

Contudo, não assiste razão a recorrente ao afirmar que não possui obrigação de indenizar e restituir valores em razão da aplicabilidade do art. 3o da Lei 14.034/2020.

Destaco isto uma vez que a sentença já reconheceu a sua responsabilidade solidária, confirmada nesta seara, e determinou que a devolução do montante deve se dar no prazo de 12 (doze) meses, conforme determinado na lei supracitada.

Sobre os danos morais, correta a sentença em reconhecê-los, pois a recorrida foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
conforme fatos já mencionados,
o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima
, a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022